Tribunal: TJPA
Processo: 0002584-21.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002584-21.2018.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: GILBERTO MIGUEL SUFREDINI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário ajuizada em face de Gilberto Miguel Sufredini, ex-gestor municipal. A ação teve como fundamento a ausência de prestação de contas referente ao Convênio nº 145/2012, firmado com o Estado do Pará por meio da Secretaria de Educação. O juízo de origem entendeu inexistirem elementos mínimos de prova quanto ao dolo necessário à configuração do ato ímprobo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o mero atraso ou a não prestação tempestiva de contas, sem comprovação de dolo específico, configura ato de improbidade administrativa nos termos da atual redação da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo, para a configuração do ato ímprobo, a presença do dolo específico do agente público, afastando a modalidade culposa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989), firmou a tese de que os atos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA exigem comprovação de responsabilidade subjetiva, ou seja, de dolo, para que haja a tipificação de improbidade administrativa.

O artigo 11, VI, da LIA prevê como ato ímprobo a omissão dolosa na prestação de contas com o intuito de ocultar irregularidades, não bastando o mero atraso ou descuido administrativo.

Jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a caracterização do ato ímprobo exige prova inequívoca de conduta dolosa, sendo insuficiente a simples ausência ou atraso na prestação de contas (STJ, AgInt no REsp 1.542.310/RN; AgInt no REsp 1.772.419/PA).

No caso concreto, não se comprovou a intenção deliberada do apelado de fraudar a prestação de contas ou de obter vantagem ilícita, ausente, portanto, o dolo específico exigido por lei.

A inexistência de provas mínimas a sustentar a imputação inviabiliza o prosseguimento da ação, conforme entendimento consolidado sobre o Direito Administrativo Sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero atraso na prestação de contas pelo gestor público não configura, por si só, ato de improbidade administrativa.

A tipificação do ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92 exige a demonstração de dolo específico do agente.

A ausência de provas inequívocas do dolo impede o recebimento da ação por ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §§ 4º e 5º; Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), art. 11, VI; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1199). STJ, AgInt no REsp 1.542.310/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.06.2021. STJ, AgInt no REsp 1.772.419/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.06.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0002584-21.2018.8.14.0074

Apelante: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

Procurador Geral do Município: Josias Modesto de Lima

Apelado: GILBERTO MIGUEL SUFREDINI

Advogada: Giovana Carla A. Nicoletti (OAB/PA 10.284)

Procurador de Justiça: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA em desfavor de GILBERTO MIGUEL SUFREDINI
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Civel e Criminal de Tailândia que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário com pedido liminar nº 0002584-21.2018.8.14.0074, julgou improvida a ação, nos seguintes termos:

“(...) Pela atual configuração da LIA, por ostentar as notas qualificativas do Direito Administrativo Sancionador, não se autoriza que as provas de uma suposta irregularidade danosa sejam relegadas para uma prospecção futura, quando da fase de dilação probatória. Nesse contexto, tem-se como inadmissível

possibilitar o recebimento e processamento de feitos dessa natureza sem o necessário lastro probatório mínimo. Afinal, sem esse plexo instrutório já na fase inicial do processo, em verdade, vislumbraríamos a existência de uma ação de natureza sancionatória desprovida de sua justa causa.

Friso, não obstante, que qualquer prejuízo ao erário, se patrocinando pelo dolo (genérico que seja), não ficará prejudicado, conquanto imprescritível pelo texto constitucional; o que não afasta, todavia, a extinção do presente feito, em razão da falta das condições da ação.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B, artigo 17 da LIA, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS.

Após o trânsito em julgado, remeta-se cópia integral dos autos ao MPPA e ao Município, de tal forma que adotem os procedimentos e a análise para verificarem se estaríamos diante de dano imprescritível, nos termos do parágrafo 5º, artigo 37 da CF c/c com o enunciado do tema 897 do STJ..”

Inconformado, o Município de Tailândia interpôs
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
(ID Num. 21591914), aduzindo a aplicação retroativa das alterações impostas pela Lei nº 14.230 de 2021 e os seus efeitos sobre as ações distribuídas ainda sob a égide da antiga redação da Lei nº 8.429/92 que versem sobre atos dolosos.

O apelado apresentou resposta ao recurso (ID Num. 21591919), pugnando pelo improvimento do mesmo e confirmação do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião, recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 21591863).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID Num. 22072561).

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO
, passando a apreciá-lo.

Os autos tratam de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário Público ajuizada pelo Município de Tailândia em face de Gilberto Miguel Sufredini, pleiteando a condenação por irregularidades como a prestação de contas tardia.

O douto Magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido por não haver no caso dolo necessário para punir o ex gestor público.

Dessa sentença recorre a Municipalidade pelas razões acima expostas.

Pois bem.

A Lei 14.230 de 25 de outubro de 2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.

Com efeito, ao tratar da matéria, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 (tema 1199) de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

"Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."

Em razão da alteração acima, passou-se a necessitar para haver o ato de improbidade da comprovação da conduta volitiva do agente, voltada para alcançar, de forma livre e consciente, o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10º e 11º da LIA, ou seja, é preciso a demonstração da finalidade do agente de praticar os atos tipificados na lei de improbidade.

Marçal Justen Filho conceitua improbidade administrativa:

"A improbidade administrativa consiste na ação ou omissão, no exercício da função pública, caracterizada por danosidade ou reprovabilidade extraordinárias, que acarreta a imposição de sanções civis, administrativas e penais, de modo cumulativo ou não, tal como definido em lei." (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.124)

E continua:

"Para que se configure improbidade, é necessário que a infração produza efeitos danosos sérios e relevantes. Se a infração não prejudicar, de modo consistente, interesses, bens ou direitos da administração, não se configura improbidade.

...A danosidade ou reprovabilidade extraordinárias exigem uma punição ainda mais severa que a máxima prevista. Nessas hipóteses, o sancionamento ultrapassa limites da relação administrativa existente, para acarretar a eliminação ou a restrição de poderes jurídicos alheios aqueles em cujo âmbito a infração foi consumada. A sanção atinge uma dimensão de aversão pública, levando ao conhecimento de todos a prática de infrações odiosas e sua submissão a sanções dotadas de gravidade extrema." (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.126 e 1.128)

O caput do artigo 37 da Carta Magna estabelece que: "a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)".

O parágrafo 4º do dispositivo constitucional prevê a punição por atos de improbidade administrativa a serem especificados em lei, sem prejuízo da ação penal, verbis:

"§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

A omissão do gestor público quanto ao dever de prestar contas configura ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, inciso VI, da Lei 14.230/2021, cujo texto prevê:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;"

Todavia, o mero atraso na prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a presença do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo de burlar o comando legal.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme entendimento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9º e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que não houve ato de improbidade administrativa por parte do demandado.

3. A modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, conforme teor da Súmula 7 do STJ.

4. Ademais, a orientação do Tribunal regional está em harmonia com a orientação desta Corte Superior de que "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico" (STJ, EDcl no AREsp 1.506.135/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17/3/2020), o que não ficou demonstrado nos autos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.826/.379/PB, de minha relatoria, DJe de 24/9/2019; REsp 1.811.238/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.542.310/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que considerou que a prestação de contas realizada de modo tardio não caracteriza ato de improbidade administrativa.

2. O Tribunal a quo foi expresso ao afirmar não ter ocorrido improbidade administrativa, uma vez que: a) mesmo tardiamente, a parte ré prestou as contas devidas, relativas aos recursos repassados ao ente municipal; b) não se comprovou o dolo do recorrido; c) não houve prejuízo ao Erário decorrente de má aplicação dos recursos federais.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a jurisprudência no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, mas é necessário demonstrar o dolo genérico na prática de ato tipificado (AgRg no REsp 1.223.106/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20.11.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 522.831/AL, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2016; AgRg no AREsp 488.007/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/5/2014.

4. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

5. Modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, afastando a tese esposada na origem de que não houve dolo ou má-fé na conduta do agravado, implica exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ.

6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.772.419/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 9/9/2020)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. CONDUTA DOLOSA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, é necessária a presença de conduta dolosa, não sendo admitida a atribuição de responsabilidade objetiva em sede de improbidade administrativa. 2. O mero atraso na prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a presença do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo genérico de burlar o comando legal. 3. Caso concreto em que o Tribunal de origem consignou expressamente a ausência do elemento anímico doloso necessário à configuração da improbidade. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Nas razões do recurso especial, não foram colacionados julgados paradigmas, o que inviabilizou a comprovação da similitude fática e da própria divergência. O fato de a parte agravante, no presente recurso, ter apontado acórdãos que supostamente demonstrariam a divergência jurisprudencial não tem o condão de sanar os vícios existentes nas razões do apelo. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1143533 PI 2017/0184833-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018)

E mais, julgado de nossa Corte de Justiça:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EX-PREFEITO. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE POR MEIO DO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO STJ. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível Reexame Necessário na Ação de Improbidade Administrativa por aplicação subsidiária do CPC e analógica do art . 19 da Lei nº 4.717/65; 2. Trata-se de reexame necessário de sentença, prolatada pelo juízo de Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário, proposta pelo respectivo Município, rejeitando o argumento de não prestação de contas, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial deixando de condenar em custas, nos termos do art. 18, da Lei 7 .347/85; 3. O autor sustentou na inicial que o ex-prefeito, nos biênios de 2001-2004 e 2005-2008, deixou de prestar contas dos recursos recebidos, incidindo no tipo previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, em razão dos convênios MMA/FNMA nº 013/2005 (SIAFI nº 543757) e MMA/FNMA nº 067/2005 (SIAFI nº 543758), destinados a ações para implementar o programa Agenda 21 em São Geraldo do Araguaia; 4 . Consta dos autos que em relação ao Convênio 543757, foi feita a Tomada de Contas Especial, em razão de irregularidades, posteriormente julgada pelo Tribunal de Contas da União como regulares com ressalva, isto é, com falhas formais, dando quitação ao ex-gestor. No que tange ao Convênio 543758, consta que a prestação foi feita com atraso; 5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8 .429/92, é necessária a presença de conduta dolosa, não sendo admitida a atribuição de responsabilidade objetiva em sede de improbidade administrativa; 6. O mero atraso na prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a presença do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo genérico de burlar o comando legal; 7. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.” (Remessa Necessária Cível: 00007954320098140125, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2019)

Sendo assim, é necessário perquirir se houve dolo e prejuízo na prática das condutas descritas, visto que, os mesmos não se presumem ou se constatam por indícios, existindo necessidade de restar comprovado por prova inequívoca.

Sobre o tema, é salutar a lição de Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade:

“Diz-se dolosa a conduta quando praticada com o propósito de obter enriquecimento ilícito, causar prejuízo ao erário ou atentar contra os princípios da Administração Pública. A conduta, nesse caso, é animada pela vontade livre e consciente do sujeito ativo de classificar o ato classificado como ímprobo; o mesmo ocorrendo quando o agente, prevendo a possibilidade de ofender a probidade, assume tal risco com a prática do ato.”

Assim, resta evidenciado que para a análise a caracterização do ato de improbidade administrativa deve ser comprovado o dolo específico do agente em atingir o resultado ilícito pretendido.

No presente caso, o Município de Tailândia imputa a Gilberto Miguel Sufredini, a prática do ato de improbidade administrativa, em razão de não ter prestado contas das verbas recebidas pelo Convênio nº 145/2012 do Estado do Pará, através da Secretaria de Educação. Contudo, não restou comprovado o dolo específico do recorrido em deixar de prestar contas com a finalidade de ocultar irregularidades ou de obter vantagem ilícita.

Portanto, diante da ausência de comprovação da existência de dolo específico na conduta imputada, impossibilita-se a sua tipificação como ato de improbidade administrativa, devendo assim ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença atacada exarada pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia
, tudo nos limites da fundamentação lançada ao norte.

É COMO VOTO
.

Belém (PA)
, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2025